Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721326-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO SANTANA TAVARES, FERNANDA DE ANDRADE REIS TAVARES, S.F. TAVARES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O O Agravante apresentou petição (ID 43033525), requerendo a inscrição da advogada Giovanna Maria de Carvalho Claro Pernetti, OAB/SP no 428.116, para sustentação oral no julgamento do presente Agravo Interno. Ressalto que a sustentação oral em Agravos Internos só é possível quando interpostos em face de decisões que extingam ação rescisória, mandado de segurança e reclamação ou que examinem pedido liminar nessas mesmas ações. É o que se extrai do disposto no art. 937 do CPC/15 c/c art. 110, inciso I, alínea c, do Regimento Interno do TJDFT. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Ante o não cabimento de sustentação oral no agravo interno, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa pela inobservância do pedido de julgamento presencial para essa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1252353, 07222574520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Cumpre ressaltar que a Lei no 14.365/2022, que alterou o Estatuto da Advocacia para incluir o §2o-B no art. 7o, permitiu ao advogado a realização de sustentação oral nos recursos interpostos contra decisão monocrática de relator que não conhecer de determinados recursos ou ações elencados nos incisos do referido dispositivo legal. Entre os recursos mencionados, não há referência ao agravo de instrumento, hipótese dos autos. O presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão (ID 36831158) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão exarada nos autos de procedimento comum cível. Nota-se, portanto, que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja realizada sustentação oral pelo patrono, razão pela qual indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator